Tribunal: CARF
Processo: 18220.727778/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.727778/2020-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.231 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.727778/2020-92
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727778/2020-92

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa isolada por
compensação não homologada referente ao Processo Administrativo n° 11080-910.720/2019-77,
no valor de R$ 63.349,87 (sessenta e três mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete
centavos), assim discriminado:

A Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 15/33), por meio da qual, sustentou,
em síntese, as seguintes alegações:
(i)
fez uma síntese dos fatos que motivaram o lançamento, tendo ainda
destacado aspectos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
lançado;
(ii)
discorreu acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade da exação.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 17 de fevereiro de 2023, a
2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão
de no 106-032.930 (e-fls. 182/186), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
o disposto no §18 do artigo 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, pressupõe a
formalização e o andamento simultâneo de dois processos: o de multa e o
de compensação, ficando suspensa a exigibilidade da multa de ofício
enquanto persistir a discussão administrativa acerca da não homologação
da compensação;
(ii)
a exigência em questão está suspensa em decorrência da apresentação da
Impugnação ora analisada, por força do inciso III do artigo 151 do CTN;
(iii)
a exigência da multa isolada de 50% independe do concurso de má-fé ou
ação dolosa da Contribuinte. Há dispositivo específico que prevê multa
mais gravosa – percentual de 150%, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo;
(iv)
no que respeita às questões acerca de aspectos relacionados à ilegalidade e
inconstitucionalidade da exação, cumpre assinalar que a multa isolada no
percentual de 50% foi lançada em estrita observância às normas
estabelecidas;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727778/2020-92

(v)
o lançamento da multa isolada nas condições fixadas em lei não importa
em nenhum obstáculo ao direito de petição do contribuinte, que pode ser
materializado por meio da transmissão dos competentes PER/Dcomp, nos
estritos termos do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996;
(vi)
a Constituição, ao estabelecer os princípios norteadores da Administração
Pública, impôs, de forma inarredável, a estrita observância das disposições
legais e regulamentares pela autoridade pública (art. 37, caput). Tal
prescrição deve ser observada, sobremaneira, no que respeita à atividade
administrativa do lançamento, em razão de ser vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único do CTN);
(vii)
no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
consoante o disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, salvo
os casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva
plenária do STF, e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos estritos termos
previstos no § 6o da referida norma legal;
(viii) por falta de lei que lhe atribua eficácia normativa, não constitui norma
geral de direito tributário decisão judicial que produz efeito apenas em
relação às partes que integram o processo e com estrita observância do
conteúdo dos julgados (art. 100 do CTN);
(ix)
em relação ao RE 796.939/RS, no qual é analisada a constitucionalidade
dos §§ 15 e 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
pelo artigo 62 da Lei no 12.249, de 2010, registre-se que, apesar da
repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o
caso ainda se encontra pendente de decisão definitiva, razão pela qual não
há possibilidade de cancelamento ou sobrestamento da multa em tela com
base naquela ação judicial;
(x)
quanto ao trâmite do processo no 11080.910720/2019-77, esta mesma 2a
Turma de Julgamento da DRJ06, em acórdão específico, julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer
direito creditório no valor de R$10.491,09, e homologar as compensações
em litígio até o limite do crédito reconhecido;
(xi)
tendo em vista a decisão parcialmente favorável à Contribuinte no
julgamento da Manifestação de Inconformidade, tem-se por expectativa a
extinção parcial dos débitos por compensação e, por conseguinte, a
manutenção do lançamento em relação aos débitos cuja compensação
remanescer não homologada.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727778/2020-92

Ano-calendário: 2020
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 02/05/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-032.930, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Decurso de Prazo” (e-fl. 234), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 190/204) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
o STF, ao julgar o Tema 736, reconheceu, em sede de repercussão geral, a
inconstitucionalidade da cobrança da multa isolada em razão de
compensação não homologada;
(ii)
a legitimidade do crédito tributário sofreu os efeitos deste julgamento, uma
vez que o fundamento legal foi extirpado do ordenamento jurídico. Assim
sendo, o julgador da DRJ, obrigado a pautar seu julgamento em
observância às normais legais e regulamentares, deverá reconhecer a
insubsistência de lançamento fundamentado em dispositivo declarado
inconstitucional;
(iii)
requer seja aplicada a Portaria MF no 20 e a Lei no 8.112/1990, aplicando-
se o entendimento do STF acerca da declaração de inconstitucionalidade
da multa isolada, de modo a adequar o lançamento ao ordenamento
jurídico vigente, cancelando sua integralidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727778/2020-92

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20243 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
02/05/2023 (e-fl. 234), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/04/2023 (e-
fl. 189), ou seja, antes da abertura do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração n°
01.00183/2020 (e-fls. 02/06), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
seguinte processo:

O Acórdão recorrido (e-fls. 182/186), com fundamento no §175 do artigo 74 da
Lei no 9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista “a expressa
previsão legal para lavratura de multa por compensação não homologada”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS6 e da Ação

3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
5 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
6 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727778/2020-92

Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF7, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, o Auto de Infração não merece
subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
7 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727778/2020-92

Fl. 243
DF CARF MF
Original